Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706303-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AURELIO SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. Os direitos patrimoniais são, em termos gerais, de livre disposição por parte do devedor, quando não é hipótese de inalienabilidade ou de bem de família. Não se mostra razoável a movimentação da máquina judiciária em razão de inércia da parte devedora, sobre quem recai o ônus probatório. Na ausência de indício de que a constrição judicial recaiu sobre verbas impenhoráveis, não há que falar em envio de ofício a instituição financeira com o fito de embasar eventual impugnação à penhora. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada. Entende que a medida seria imprescindível para sua adequada defesa no processo. Ressalta que esta seria uma providência, em regra, a cargo dos próprios executados e que nos casos em que a Defensoria atua pela Curadoria Especial é impossível este contato com a parte. Salienta que os dados bancários são protegidos por sigilo, à luz do que dispõe o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar 105/2001, em seu artigo 1°, §4°. Articula ofensa aos direitos à ampla defesa e à ampla produção probatória e invoca a aplicação dos princípios da cooperação e do contraditório efetivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 26173098): (...) Da detida análise dos autos, verifica-se que, no dia 09/02/2021, foram bloqueados R$367,00 em contas do agravado na Caixa Econômica Federal (ID 23711152 - Pág. 139). Citado por edital, a parte até o presente momento não compareceu nos autos. É de se concluir, portanto, que a quantia bloqueada não representou grande abalo ao demandado. Não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, determinada a evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, deve-se destacar que não se mostra razoável a movimentação da máquina judiciária, quando a parte devedora, sobre quem recai o ônus probatório, quedou-se inerte. (...) Dessa forma, na ausência de indícios de que a constrição tenha recaído sobre verbas impenhoráveis e em vista da inércia do executado, não se mostra razoável a expedição de ofício à instituição financeira para embasar eventual impugnação à penhora. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028